Tribunal: TJSP
Processo: 2198150-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de anulação de negócio jurídico por vício redibitório cumulada com pedidos de indenizações por danos materiais e morais.

Cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória. Insurgência da agravante contra despacho do juízo de origem que apenas manteve decisão anterior de indeferimento de tutela antecipada.

Recurso não conhecido.